Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1025980-59.2019.8.11.004, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória almejada para suspender a cobrança do FETHAB sobre as operações interestaduais não diferidas de saída de milho.
O agravante alega que o fumus boni iuris está demonstrado, uma vez que a violação aos princípios da anterioridade e da noventena pode ser aferida de plano, bastando que seja apontado que a Lei Estadual n. 10.818/2019 foi publicada no dia 28 de janeiro de 2019 e passou a produzir efeitos jurídicos a partir do dia 1o de fevereiro de 2019, como dispõe seu artigo 4o.
Aduz, também, que quanto à vedação da vinculação da receita arrecadada os argumentos da autora estão em perfeita sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (CF, art. 167, inc. IV).
Salienta, ainda, que a contribuição ao FETHAB foi cobrada em operações internas sujeitas ao regime de diferimento, sendo a “facultatividade” a base de sustentação da sua cobrança até o momento, contudo, foi demonstrado e provado que a nova contribuição ao FETHAB tem caráter compulsório e incide sobre operações interestaduais não diferidas em que já tem de recolher ICMS a 12%.
Sustenta que “o perigo de dano decorre de quatro circunstâncias objetivas: (i) a agravante está sujeita ao pagamento imediato da contribuição ao FETHAB, o que implica dizer que, não a pagando haverá autuação e negativação perante os cadastros fazendários (CTN, art. 142); (ii) caso a agravante pague a contribuição exigida para depois pleitear a restituição ela será gravemente prejudicada, pois a ação de repetição do indébito levaria vários anos para ser julgada definitivamente e o pagamento ainda dependeria da infindável ordem cronológica de pagamento de precatórios; (iii) no processo de repetição do indébito a PGE invariavelmente invoca o disposto no artigo 166 do CTN para negar a devolução; e (iv) a agravante já até absorveu o prejuízo decorrente da cobrança da contribuição no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o instituiu, consumindo toda a margem de lucro da safra 2018/2019” (id. 50144452 – pág. 14).
Em razão disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação ao FETHAB nas operações interestaduais realizadas com milho (id. 50144453).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 50144453 a 50144459) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto não restou demonstrada.
Assim, por tratar-se de questão complexa relacionada ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações recursais.
Ante o exposto, indefiro não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora